Tribunal: STF
Processo: RE 190985
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Ação direta de
inconstitucionalidade. 2. Pedido acolhido, em parte, pelo Tribunal
de Justiça catarinense, para declarar a inconstitucionalidade dos
artigos 76 e 77, incisos I, III, IV, V, VI e VII, da Lei
Complementar n.º 31/90. 3. Alegação de ofensa ao art. 71, VIII, da
CF. 4. Parecer da PGR pelo provimento do recurso extraordinário. 5.
Afastada a incompetência do Tribunal a quo para processar e julgar,
originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de normas
estaduais, em face de expresso dispositivo da Constituição do mesmo
Estado. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido para julgar
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e declarar a
constitucionalidade dos arts. 76 e 77, incisos I, III, IV, V, VI e
VII, ambos da Lei Complementar n.º 31, de 27.9.1990, do Estado de
Santa Catarina. 7. Não é possível, efetivamente, entender que as
decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua competência
constitucional, não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de
impor sanções, assim como a lei disciplinar. 8. Certo está que, na
hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da
fiscalização dos Tribunais de Contas, ou de desvio de poder, os
sujeitos passivos das sanções impostas possuem os meios que a ordem
jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer
que exerça parcela de  autoridade ou poder, garantidos, a tanto,
ampla defesa e o devido processo legal. 9. As normas impugnadas
prevêem possam as multas ser dosadas, até o máximo consignado nessas
regras legais. Disso resulta a possibilidade, sempre, de se
estabelecer relação de proporcionalidade entre o dano e a multa.